Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. CONDUTOR EMBRIAGADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial de ação indenizatória, para condenar os apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Os apelantes, no recurso interposto, arguem preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da proprietária do veículo envolvido no acidente. Quanto ao mérito, alegam não estar configurado dolo ou dolo eventual do condutor do veículo e aduziram a inexistência de responsabilidade objetiva e solidária da ré que figura como proprietária do veículo no cadastro do DETRAN/DF, porquanto o automóvel já havia sido vendido na data do acidente automobilístico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a pessoa em nome da qual encontra-se registrada a propriedade do veículo envolvido no acidente automobilístico deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de acidente automobilístico, ainda que tenha alegado a venda do automóvel em data anterior ao sinistro; (ii) determinar se a responsabilidade do condutor pode ser afastada sob a alegação de inexistência de dolo ou dolo eventual para a ocorrência do acidente automobilístico; (iii) verificar se, no caso concreto, houve demonstração da venda do veículo em data anterior ao acidente automobilístico, de modo a afastar a responsabilidade solidária e objetiva da primitiva proprietária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser analisada a partir da argumentação vertida na petição inicial, de modo abstrato, observada a relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.
3.1. Tendo em vista que, na inicial da ação indenizatória, o autor imputou à proprietária do veículo envolvido no acidente automobilístico a responsabilidade pela reparação dos danos materiais experimentados, ao argumento de que estaria evidenciada relação de solidariedade com o condutor do automóvel, mostra-se caracterizado, em tese, o liame obrigacional em relação à satisfação da obrigação pecuniária objeto da demanda, a tornar evidenciada a sua legitimidade passiva ad causam.
4. De acordo com o artigo 186 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
5. Observado que o condutor do veículo se encontrava embriagado no momento do acidente automobilístico por ele causado, deve lhe ser imposta a obrigação de ressarcir os prejuízos materiais experimentados pela vítima.
6. Não havendo elementos de prova aptos a demonstrar que o veículo havia sido vendido ao condutor anteriormente à data do acidente automobilístico, a proprietária do bem deve responder de forma solidária e objetiva em relação à reparação dos danos decorrentes do sinistro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com a teoria da asserção, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial.
2. O condutor do veículo deve responder pela reparação dos danos decorrentes do acidente automobilístico que deu causa, sobretudo quando caracterizada a condução sob o efeito de substância alcoólica.
3. O proprietário do veículo deve responder de forma solidária e objetiva pelos danos causados pelo condutor, quando inexistente prova idônea da alienação do automóvel em data anterior ao sinistro.